Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer c/c Indenizatória. Contrato Bancário. Seguro Prestamista. Cheque Especial. Cobrança Indevida. Repetição Do Indébito. Danos Morais. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante à restituição em dobro do valor de R$ 4.667,33, referente à cobrança de seguro prestamista vinculado ao cheque especial, bem como ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 5.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de seguro prestamista vinculada ao limite de cheque especial de pessoa jurídica, diante da ausência de previsão contratual; (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da não finalização do encerramento de conta e inscrição da empresa autora em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de seguro prestamista sobre o limite do cheque especial é indevida, pois o contrato bancário firmado entre as partes não prevê tal encargo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, ainda que não comprovada a má-fé do fornecedor, desde que demonstrada a violação à boa-fé objetiva.
5. A instituição financeira demonstrou ciência das cobranças indevidas, tendo estornado parcialmente os valores, mas resistido à devolução integral e judicial dos montantes, justificando-se a restituição em dobro.
6. A recusa injustificada do banco em encerrar a conta, mesmo após reiteradas solicitações, e a posterior inclusão da empresa em cadastro de inadimplentes, configura comportamento contrário à boa-fé.
7. Inexistem elementos nos autos que comprovem violação aos direitos de personalidade da autora que ensejassem reparação por danos morais. O caso não se reveste de excepcionalidade apta a autorizar a presunção do dano in re ipsa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A cobrança de seguro prestamista sobre cheque especial sem previsão contratual expressa é indevida e enseja a restituição em dobro, nos termos do CDC e do CC. 2. A não finalização injustificada do encerramento de conta e a posterior negativação do nome da empresa configuram afronta à boa-fé objetiva, mas não implicam, por si sós, em dano moral indenizável sem comprovação de violação a direito da personalidade."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.